Tribunal: TJMT
Processo: 0004912-89.2018.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004912-89.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (APELANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004912-89.2018.8.11.0046

APELANTE: BRASIL DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – FALTA DE REQUERIMENTO DOS MUTUÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida é requisito essencial para a sua validade, conforme determina a legislação de regência, o que não ocorreu no presente

caso.

2. Como se isso não bastasse, infere-se que ação executiva foi proposta depois de 12 (doze) anos depois do vencimento do título, de maneira que a dívida já estava culminada pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004912-89.2018.8.11.0046

APELANTE: BRASIL DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Brasil da Silva
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos dos Embargos à Execução no 0004912-89.2018.8.11.0046, opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
(ID 29538471)
.

Irresignado, o embargante/apelante aduz que não existe a prorrogação da dívida alegada pelo banco embargado/apelado, de maneira que o débito se encontra fulminado pela prescrição.

Menciona que, o aditivo da cédula que instruiu a execução já havia prorrogado o prazo de vencimento para o dia 31/10/2004, razão pela qual se confirma que a Lei no. 10.437/02, utilizada pelo apelado para fundamentar a indigitada prorrogação, não tem qualquer relação com a dívida (prescrita) (ID 29539502).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID’s 29539507/29539508).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004912-89.2018.8.11.0046

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos à Execução apresentado em face da ação de execução da Cédula Rural Hipotecária no. 96/70134-X, emitida em 05/08/1996, com vencimento originário em 31/10/2003 (ID 29538455), o que foi posteriormente prorrogado para 31/10/2004, conforme consta do termo aditivo firmado (ID 29538457 – Pág. 3).

Consta da cópia da inicial da execução colacionada aos autos (ID 29538452), que o inadimplemento deu-se em 31/10/2003, o que gerou o vencimento antecipado das demais parcelas.

Apresentado estes embargos, nos quais se alegou a ocorrência da prescrição, o banco exequente apresentou impugnação afirmando que inexiste aditivo contratual de repactuação do débito, com vencimento extraordinário em 2015, justificando que tal prorrogação da dívida, deu-se com base na Lei no. 10.437/2002 e na Resolução CMN no. 2.963/2002, de maneira que o negócio jurídico que visa alongar a dívida não necessita de instrumento formal, podendo a instituição financeira implementar a renegociação compulsória e unilateralmente.

Ocorre que, diferentemente do que alega o embargado/apelado, não há que se falar em alongamento do débito, tendo em vista que referida benesse somente é concedida quando a parte devedora a solicita diretamente à instituição credora.

Destaca-se, a prorrogação da dívida em questão consubstancia-se em direito subjetivo do devedor, que depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, da existência de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência.

Digo, as instituições financeiras não têm o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, devendo haver pedido expresso/formal do devedor, de modo que, como dito, a solicitação formal pelo devedor da prorrogação da dívida é requisito essencial para a sua validade.

Com efeito, embora se trate de uma benesse conferida por lei para estimular a liquidação e/ou a regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural, não se pode olvidar que o requerimento de renegociação junto à instituição financeira deve ser solicitado formalmente, o que não ocorreu no presente

caso.

Assim, não se verificando a formalização de pedido pelos mutuários, não há como reconhecer a executividade do título diante da aplicabilidade imediata do benefício, pois, conforme ressaltado, tal prolongamento não podia ser realizado unilateralmente pela instituição financeira.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL HIPOTECARIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OS LANÇAMENTOS E AMORTIZAÇÕES REALIZADAS NO DÉBITO TAXAS INCIDENTES E VALOR OBJETO DA COBRANÇA - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO BANCO - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. [...]. 2.
Não tendo o interessado realizado a formalização da sua adesão à prorrogação da dívida na forma orientada pelo Banco não há que falar em negativa do Banco em responder seu pedido
. 3.
O pedido de prorrogação da dívida
de per si não é o bastante para usufruir do benefício cabendo a parte demonstrar que preenche os requisitos legais para formalização da negociação
.
(TJMT - Ap 42879/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 20/07/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – NULIDADE DA EXECUÇÃO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE REQUERIMENTO DOS MUTUÁRIOS – EXECUÇÃO EXTINTA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
A solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida é requisito essencial para a sua validade
, conforme determina a legislação de regência (Art.33, da Lei 11.775/2008 e Art. 1o, da Resolução no. 3.676/2009 do CMN). 2. Nota-se que, embora se trate de uma benesse conferida por lei para estimular a liquidação e/ou a regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural, não se pode olvidar que o requerimento de renegociação junto à instituição financeira deve ser solicitado formalmente, o que não ocorreu no presente caso. 3. [...].
(TJMT - Ap 34211/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

Aliás, a própria norma de regência invocada pelo embargado/apelado traz em seu bojo que a solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida é requisito essencial para a sua validade, senão vejamos:

Art. 1o Estabelecer que, na renegociação das dívidas alongadas ao amparo da Resolução 2.238, de 31 de janeiro de 1996, com as alterações introduzidas pela Resolução 2.666, de 11 de novembro de 1999,
mediante opção dos mutuários
que estejam adimplentes com suas obrigações ou que venham a regularizá-las até 29 de junho de 2002, devem ser observadas as seguintes condições
:

Como se isso não bastasse, infere-se que ação executiva foi proposta apenas em 16/01/2017, ou seja, mais de 12 (doze) anos depois do vencimento do título que se deu em 31/10/2004, de maneira que a dívida já estava prescrita.

Com efeito, no caso, trata-se de execução da Cédula Rural Pignoratícia, razão pela qual se aplica, no que for cabível, as normas de direito cambial, conforme disposto no art. 60 do Decreto-Lei no. 167/67,
verbis
:

Art 60.
Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural,
no que forem cabíveis, as normas de direito cambial
, inclusive quanto a aval, dispensado, porém, o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas
.

Assim, no que tange à execução de dívida oriunda de cédula de crédito rural em questão, incide o prazo prescricional previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra:

Art. 70 -
Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras
prescrevem em três anos a contar do seu vencimento
.

Da mesma forma, o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, dispõe que:

Art. 206.
Prescreve
:

[...];

§ 3o
Em três anos
:

[...];

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial
;

Infere-se que o prazo prescricional disposto na norma material civil não confronta com aquela da lei especial (LUG). Logo, tem-se que o prazo prescricional aplicável ao caso é o de 03 (três) anos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A prescrição da cédula de produto rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito
. 2. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta, nos termos do art. 269, IV, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento dos ônus da sucumbência.
(TJMT - AI 15120/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. PERCENTUAL DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATO ANTERIOR À NOVA REDAÇÃO DO ART. 52, § 1o, DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. 1.-
A jurisprudência desta Corte orienta que "o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, fixa em três anos a prescrição do título cambial
. A prescrição da ação cambiariforme, no entanto, não fulmina o próprio crédito, que poderá ser perseguido por outros meios" (REsp 1.169.666/RS, Rel. Min. HERMAM BENJAMIN, DJe 4.3.2010). [...].
(AgRg no AREsp 81.780/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 19/09/2012).

Desse modo, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela cédula rural, o que fulmina a pretensão executória de necessária extinção.

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e, assim, acolher o pedido inicial para reconhecer a ocorrência da prescrição do débito executado, com o que extingo a ação de execução, nos termos do inciso II, do art. 487, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020